Tribunal: TJDFT
Processo: 0734168-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICADA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXONERAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. PERÍODO DE GESTAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DEMORA NO PAGAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRÂMITE REGULAR. ATO OMISSIVO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça há muito entende que “a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. Inteligência do art. 6.o, § 3.o, da Lei n. 12.016/2009” (AgRg no RMS 37.924/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, DJe 16/4/2013).
2. Acerca da ocorrência de decadência alegada, a suposta omissão decorre da ausência da apreciação do requerimento de pagamento das verbas rescisórias pelo desligamento de função comissionada no período de gestação, e, uma vez constatada, o prazo decadencial renova-se mês a mês.
3. É certo que a administração deve observar os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, constitucionalmente assegurados, no trâmite dos processos administrativos. Todavia, só se caracteriza o ato omissivo quando a demora na conclusão e na decisão for excessiva e injustificada.
4. Na hipótese, verifica-se que o processo administrativo tramita regularmente, observando a particularidade do pedido formulado. Trata-se de acerto de contas de valor considerável e que envolve pagamento de exercícios anteriores. Ou seja, a autoridade coatora não pode se sobrepor às normas orçamentárias e deve observar a cronologia de pagamentos prevista no artigo 37 da Lei n. 4.320/64.
5. Ademais, em todo o trâmite apresentado, só houve uma oportunidade em que os autos permaneceram mais de trinta dias em determinado setor. Em geral, os autos tramitam diária ou semanalmente entre os setores competentes, sem olvidar que a urgência – a despeito de não ter sido apontado dispositivo legal, no âmbito do Distrito Federal, que determine o andamento prioritário do pedido formulado – já está registrada nos autos administrativos.
6. Ordem denegada.